Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-05.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-05.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), THALES SOARES DE QUEIROZ - CPF: 046.961.301-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELO FIES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido, constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 37.427,38 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), referente a mensalidades escolares inadimplidas de 2019.

2. O apelante sustenta que renegociou sua dívida estudantil pelo FIES junto ao FNDE e que os valores cobrados na ação estariam incluídos nesse ajuste, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renegociação da dívida junto ao FNDE abrange os valores cobrados na ação monitória; e (ii) analisar os efeitos da intempestividade dos embargos monitórios e a consequente decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme art. 373, II, do CPC.

5. O contrato de renegociação de dívida apresentado pelo apelante não comprova que o débito referente às mensalidades escolares de 2019 foi incluído no ajuste com o FNDE, pois contempla apenas períodos devidamente aditados no FIES.

6. A intempestividade dos embargos monitórios resultou na decretação da revelia do requerido/apelante, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Diante da ausência de prova hábil a afastar o débito e da regularidade da sentença de primeiro grau, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova acerca da inclusão do débito em renegociação pelo FIES recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação da inclusão do débito na renegociação mantém a exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória.

3. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: [Não há menção expressa a precedentes no acórdão].

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): THALES SOARES DE QUEIROZ.

Apelado(s): IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por THALES SOARES DE QUEIROZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória, de n. 1009018-05.2024, ajuizada pela IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação e constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$ 37.427,38 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), relativo as mensalidades escolares inadimplidas do ano de 2019, acrescido de correção monetária a partir do vencimento do título, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e multa contratual de 2%.

Ainda, condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que renegociou seus débitos referentes ao FIES em abril de 2024 e está realizando os pagamentos das parcelas, sustentando que o débito cobrado na ação está inserido nessa renegociação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 262532792.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de ação monitória fundada em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 37.427,38 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), relativo a mensalidades educacionais não adimplidas referente ao ano de 2019.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios, narrando
que frequentou o curso de Direito da faculdade UNIVAG pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal - FIES. Disse que não conseguiu aditar o contrato de financiamento em 2019, mas, posteriormente renegociou a dívida com o FNDE, obtendo desconto de 92%, via programa "Desenrola FIES", e que está efetuando os pagamentos regularmente.

Disse que os valores cobrados na presente ação dizem respeito a débitos inclusos na renegociação. Reconheceu ter se matriculado em matérias excedentes, porém, não possui comprovante de pagamento, haja vista que a conta bancária foi encerrada.

Acrescentou estar passando por dificuldades financeiras, e que não possui bens que possam ser utilizados para quitar a dívida. Ao final, postulou pela inclusão do FNDE no polo passivo da ação e, ainda, apresentou proposta de quitação da dívida em parcela única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Depois de impugnado os embargos monitórios, sobreveio sentença, pela qual, dada a intempestividade dos embargos, o juiz a quo decretou a revelia do embargante/requerido e, no mérito, julgou procedente a ação, conforme relatório.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, a teor
do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo,
fato é que o requerido ora apelante não desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), sobretudo porque da análise dos documentos carreados aos autos, em especial o contrato de renegociação de dívida referente ao FIES, junto ao FNDE (id. 262532778), não demonstra que o débito objeto da presente demanda, foi abrangido pelo ajuste celebrado.

O contrato de renegociação contempla apenas os períodos efetivamente aditados junto ao FIES, sendo certo que o apelante não realizou o aditamento para o ano de 2019, o que ocasionou o inadimplemento das parcelas referentes àquele período.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo a quo, os embargos monitórios foram intempestivos, restando caracterizada a revelia do requerido/apelante, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial e a viabilidade do julgamento antecipado da lide.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

A
nte o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal; suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025